Tribunal: TJMT
Processo: 1012241-48.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012241-48.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), R. T. ROSA E CIA LTDA - CNPJ: 15.364.653/0001-27 (APELADO), MICHELLY CRISTINA RALDI - CPF: 048.976.081-39 (ADVOGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), DANILO VEZARO - CPF: 851.276.041-91 (APELADO), ROSEMAERE TOLEDO ROSA - CPF: 567.212.691-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM CASOS DE VALOR ELEVADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que homologou a desistência da execução fiscal e extinguiu o processo com fundamento no artigo 26 da Lei n.º 6.830/1980, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, reduzidos à metade conforme o artigo 90, § 4º, do mesmo diploma legal. O apelante alega que os honorários deveriam ter sido fixados por equidade, com base no § 8º do artigo 85 do CPC, sob o argumento de que o crédito tributário continua exigível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade em caso de elevado valor da causa; (ii) a aplicação do princípio da causalidade na responsabilização pelos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arbitramento de honorários sucumbenciais por equidade, conforme o artigo 85, § 8º, do CPC, é limitado aos casos em que o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico é irrisório ou inestimável. Quando os valores envolvidos são elevados, é obrigatória a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do mesmo artigo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1076.

O princípio da causalidade determina que os ônus sucumbenciais devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação ou à sua extinção. No caso, a desistência da execução fiscal implica a responsabilização da Fazenda Pública pelos honorários.

A sentença observa corretamente o artigo 85, § 3º, I, do CPC, ao fixar os honorários em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos à metade em conformidade com o artigo 90, § 4º, do mesmo Código. Não há fundamento para aplicação do arbitramento por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios por equidade é inadmissível em casos de elevado valor da causa, condenação ou proveito econômico, sendo obrigatória a aplicação dos percentuais previstos no artigo 85, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

O princípio da causalidade determina que os honorários sucumbenciais recaem sobre a parte responsável pela propositura ou extinção da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, e 8º, e 90, § 4º; Lei n.º 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 1076; N.U 1044425-57.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 15.10.2024, DJE 25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá/MT, que homologou a desistência e extinguiu o processo com fundamento no art. 26 da LEF, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3º, I do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do mesmo diploma legal.

O apelante sustenta que a fixação dos honorários deveria ter sido realizada por apreciação equitativa, com fundamento no § 8º do art. 85 do CPC, sob o argumento de que o crédito tributário ainda continua exigível (id 246041230).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id 246041233).

Não houve a intimação da Procuradoria Geral de Justiça para manifestação quanto ao recurso de apelação. Inobstante, entendo dispensável o pronunciamento do órgão, uma vez que este tem entendido, reiteradamente, em situações análogas, que o caso não demanda a sua intervenção na lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia trazida refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade quando o valor da causa for elevado.

Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento por meio do julgamento do Tema Repetitivo n. 1076, afastando tal possibilidade nos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico se mostrem elevados. Além disso, o Tribunal regulamentou as situações específicas em que o arbitramento por equidade é admissível, delimitando as condições de sua aplicação:

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (
destaquei
)

Portanto, não se mostra cabível o arbitramento dos honorários por equidade no presente caso, em vista do princípio da causalidade e da conclusão de que se o processo tivesse regular tramitação, a parte executada poderia ter suportado os efeitos financeiros decorrentes da continuidade da execução, incluindo a imposição de bloqueios e medidas expropriatórias, típicos deste tipo de procedimento.

Dessa forma, verifica-se que houve proveito econômico por parte do apelado, o que justifica o arbitramento dos honorários na forma prevista pelo art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PROCEDENTE - LITISPENDÊNCIA

- POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando o acórdão recorrido estiver maculado por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Com base no princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi a Fazenda Pública, que ajuizou duas ações contra o recorrente cobrando o mesmo débito.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

A fixação dos honorários por equidade, implica em violação aos §§ 2º, 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1044425-57.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024) (
destaquei
)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025